Tribunal: TJDFT
Processo: 0753804-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753804-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. A. C. L. N. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANA NUNES FELICIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, TECBEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ AUGUSTO COSTA LYRA NUNES FELICIANO, assistido pela genitora, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do procedimento comum no 0718618-16.2024.8.07.0009 ajuizada pelo ora agravante em desfavor da UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 218301128 do processo originário): “ Defiro à parte autora a gratuidade de Justiça, pois vejo demonstrada a necessidade do benefício. Anote-se. Baixe-se a anotação referente à tramitação prioritária (meta 2), considerando que se trata de processo distribuído em data recente. INDEFIRO a tramitação prioritária por doença grave, considerando que o quadro informado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.048, I, do CPC. Baixe-se a anotação. INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória para afastar imediatamente o reajuste alegadamente abusivo, pois o autor é beneficiário de plano coletivo e, a princípio, os reajustes não se submetem aos valores previstos pela ANS, de modo que a aferição da alegada abusividade exige submissão da questão ao devido contraditório. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO (...)”. Em suas razões recursais (ID 67379378), a agravante afirma que ajuizou ação revisional do contrato de plano de saúde firmado com as agravadas, ante a abusividade do aumento praticado anualmente. Argumenta que o aumento foi de 179,58%. Defende que houve um reajuste abusivo do valor da prestação. Informa que procedeu ao depósito em juízo de alguns meses das parcelas em outro processo de n.o 070731942, evitando a mora. Argumenta que o reajuste aplicado pelo plano de saúde é uma tentativa de burla a decisão judicial anterior, que impediu que o plano de saúde procedesse à rescisão do contrato. Afirma, assim, que o reajuste visa obstar a continuidade do contrato. Defende que o reajuste no valor estipulado (179,58%) é uma artimanha para coagir a agravante a desistir do plano. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para afastar o reajuste do valor da prestação do plano de saúde, até o julgamento do processo originário. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos originários verifico que a agravante firmou contrato de plano de saúde coletivo com a UNIMED. Allega a agravante abusividade dos reajustes dos valores das prestações mensais. É cabível a revisão contratual quando houver cláusula contratual abusiva, que estabelece reajuste arbitrário e viola o equilíbrio contratual. Nos planos de saúde coletivos, o reajuste é determinado pela operadora, após a realização de estudos atuariais, inclusive, há previsão de reajuste por variação de custos (VCMH). Ao contrário dos planos de saúde individuais, que o índice de reajuste é determinado pela ANS, conforme prevê o art. 35-E, § 2o, da Lei 9.656/98. No contrato firmado entre as partes, a cláusula 18 prevê o reajuste das mensalidades nas seguintes hipóteses (ID 218207475, na origem): 18. Independente da data da minha proposta, o valor mensal do benefício poderá sofrer os seguintes reajustes: (i) reajuste anual (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias, nunca ocorrendo, porém, em periodicidade inferior a 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do contrato coletivo ou da última aplicação do reajuste anual; (ii) reajuste por mudança de faixa etária, que ocorre quando o beneficiário completa uma idade que ultrapassa o limite da faixa etária em que se encontrava, conforme tabela a seguir; (iii) reajuste(s) em outra(s) hipótese(s), que venha(m) a ser autorizado(s) pela ANS, contratado(s) entre a Administradora de Benefícios e a Operadora, além de previamente comunicado(s) ao beneficiário. está previsto os seguintes reajustes. Assim sendo, é possível o reajuste aplicado pela operadora de saúde, contudo, deve estar embasado em estudos atuariais que comprovem a necessidade da majoração. Embora o reajuste seja forma de manter o equilíbrio contratual, não pode ser exercido de forma arbitrária, ao bel prazer da contratante. No caso em comento, verifico que o valor do plano de saúde do agravante em 06/09/2023 era de R$ 750,75 e, após o reajuste anual, está estipulada no valor de R$ 2.098,95, conforme provam os documentos de ID 218207483 – pág 23/25, na origem. O reajuste aplicado foi de aproximadamente 278% sobre o valor da prestação anteriormente estipulada. Ressalto que, em outros processos tratando sobre esse tema, o entendimento desta Relatora é aguardar a instrução probatória, visando apurar se houve alguma ilegalidade ou arbitrariedade no aumento estipulado pela operadora. Todavia, diante do caso concreto deste processo, entendo que restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, o aumento aplicado pela operadora de seguro foi de 278%, o que configura rejauste elevadíssimo, sem que haja elementos, nesta fase inicial, dos motivos que conduziram à majoração da prestação de forma tão agressiva. Além disso, a operadora de saúde não informou ao consumidor as razões para que o aumento fosse tão expressivo, já que não é praxe adotar um percentual de majoração tão elevado. Por outro lado, o agravante não pode aguardar a dilação probatória para que a tutela postulada seja concedida, uma vez que o menor faz uso de traqueostomia, sendo que necessita da continuidade da prestação dos serviços de saúde, sob pena de risco de vida. Assim sendo, entendo que, até a apresentação dos cálculos atuariais pelo agravado, ou até a realização de perícia atuarial, deve o agravante continuar a arcar com o valor do plano de saúde, adotando, por ora, o reajuste previsto para os planos individuais no importe de 6,91%, até que se averigue o reajuste a ser aplicado ao caso dos autos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o agravante continue a arcar com o valor do plano de saúde, sem a incidência do reajuste anual de 2024, adotando, por ora, o reajuste da ANS no importe de 6.91%, até que o presente recurso seja julgado. Expeça-se mandado para a intimação da agravada, com urgência. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora